Tribunal: TJDFT
Processo: 0007580-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007580-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 33342928, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de cálculos dos anuentes VILMA MARIA DE FREITAS CORADO, VICENTE DE PAULO RODRIGUES e VIRGILUZIA RODRIGUES DOS SANTOS, conforme determinação contida no ID: 30793531. O DF quedou-se inerte (ID: 34117534). O SINDIRETA, no ID: 33705473, insurgiu-se contra os cálculos do substituído VICENTE DE PAULO RODRIGUES, ao argumento que foram elaborados diferentemente dos parâmetros contidos no ID: 14265041. Diga o Distrito Federal sobre a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo exequente. Brasília, 25 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador